Tribunal: STF
Processo: Rcl 65431
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DA COVID-19. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADO. AULAS ONLINE EM SUBSTITUIÇÃO ÀS PRESENCIAIS. DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 706 E 713: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 2.2.2024, pela ACEF S/A, na qualidade de entidade mantenedora da Universidade de Franca – Unifran, contra acórdão prolatado pela Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação Cível n. 1023790-92.2020.8.26.0196, pelo qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 706 e 713.



    O caso



    2. Em 2.9.2020, Vitória Viana de Castro Paganucci ajuizou ação revisional de contrato de prestação de serviços educacionais contra 
ACEF S/A, entidade mantenedora da Universidade de Franca (fls. 3-21, 
e-doc. 3).



    Em 16.12.2021, o juízo da Primeira Vara Cível de Franca/SP julgou procedente a Ação Revisional n. 1023790-92.2020.8.26.0196, “para reduzir em 30% o valor das mensalidades cobradas da autora no curso de medicina, referentes ao período de ensino à distância”, e condenou “a ré à restituição dos valores pagos em excesso pela demandante, com correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP desde os respectivos desembolsos, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação” (fl. 147, e-doc 5).



    ACEF S/A interpôs apelação (fls. 150-175, e-doc. 5), à qual a Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento:



    “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – REDUÇÃO DE MENSALIDADE – PANDEMIA – CORONAVÍRUS. 



    I- Sentença de procedência – Apelo da ré – II- Relação de consumo caracterizada – Autora que firmou junto à ré contrato de prestação de serviços educacionais para frequentar o curso de medicina – Pandemia de covid-19 – Suspensão das aulas presenciais – Aulas ministradas à distância – Ante o advento de fato superveniente e extraordinário, possível a revisão de cláusulas contratuais que ocasionem desequilíbrio entre as partes, com fundamento na teoria da imprevisão ou na teoria da base objetiva – Configurada disparidade que justifica a alteração do preço inicialmente convencionado entre as partes – Razoável a redução das mensalidades em 30%, durante o período de ensino à distância – Devido o ressarcimento à autora dos valores pagos a maior, sem penalidade por atraso ou inadimplemento no referido período – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido – Apelo improvido” (fl. 202, 
e-doc. 5).



    Contra esse acórdão ACEF S/A interpôs recurso especial 
(fls. 210-232, e-doc. 5), inadmitido (fls. 281-283, e-doc. 5). Foi interposto agravo contra aquela decisão (fls. 286-297, e-doc. 5).



    Em 13.12.2023, o Relator do Agravo no Recurso Especial 
n. 2.438.628/SP no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial (fls. 315-317, e-doc. 5). Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que essa decisão transitou em julgado em 22.2.2024.



    3. A reclamante sustenta que “esse e. STF, no julgamento das ADPFs 706 e 713, entendeu ser inconstitucional qualquer decisão judicial que tenha imposto descontos lineares embasados unicamente na pandemia de Covid19, menosprezando as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado, as especificidades de cada IES e os efeitos da crise para ambas as partes contratantes” (fl. 10).



    Ressalta que “o acórdão reclamado, conforme exaustivamente destacado, convalidou a sentença de 1º (primeiro) grau, que julgou procedentes os pedidos da autora para minorar as mensalidades em 30% (trinta por cento) e lhe restituir as mensalidades anteriores supostamente liquidadas ‘a maior’, enquanto perdurassem as aulas na modalidade remota (diferente de EAD), isto é, em decorrência da alteração da forma de prestação dos serviços educacionais por força da pandemia da Covid19 e de suposto desequilíbrio econômico” (fl. 11).



    Afirma que “o acórdão vergastado, indo de encontro ao exarado pela Corte Suprema, PRESUMIU que a modificação da modalidade de ensino reduziu ‘significativamente os custos para as universidades, que conseguem economizar com a diminuição de uma série de despesas’, sem precisar sequer quais seriam essas despesas e se olvidando que, tal qual COMPROVADO pela IES reclamante, pela planilha de custos apresentada às fls. 360/362, não só não houve redução dos custos e despesas da IES durante o período de suspensão das atividades presenciais, como, pelo contrário, houve um acréscimo de: a) 6,2% (seis vírgula dois por cento) dos seus gastos com pessoal; b) 27,8% (vinte e sete vírgula oito por cento) com despesas gerais e administrativas; e c) 95,1% (noventa e cinco vírgula um por cento) com investimentos, justamente diante da necessidade de garantir a continuidade da prestação do serviço educacional aos seus alunos de forma remota de maneira síncrona (ao vivo, ao contrário do que ocorre na modalidade EAD), diante da suspensão das aulas presenciais” 
(fls. 13-14, e-doc. 1).



    Requer medida liminar “para suspender os efeitos do acórdão reclamado, afastando, por consequência, o desconto e a restituição de mensalidades, impostos em decorrência unicamente da pandemia da Covid-19” (fl. 17, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência da presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, a fim de aplicar o entendimento fixado no julgamento das ADPFs 706 e 713 por esse e. Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade do aludido acórdão” (fl. 18, e-doc. 1).



    4. Em 22.3.2024, requisitei informações à autoridade reclamada e determinei fosse a beneficiária citada para, querendo, apresentar contestação (e-doc. 12).



    5. Em 10.4.2024, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo prestou informações (e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    7. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter sentença pela qual concedido desconto de trinta por cento no valor das mensalidades cobradas da beneficiária, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 706 e 713.



    8. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 706, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal assentou: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI 
Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA.



    (…) 12. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais,sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide” 
(DJe 29.3.2022, grifos nossos).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 713, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal concluiu: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DA ARGUIÇÃO PARA O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 



    (…) 13. Conhecimento parcial da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, na parte conhecida, pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que,unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia de Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide” (DJe 29.3.2022, grifos nossos).



    A Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça paulista, manteve a sentença por seus próprios fundamentos: 



    “Nesta senda, levando-se em conta que, de um lado, houve queda de qualidade no serviço oferecido à estudante e, de outro, ocorreu redução de gastos para a instituição de ensino, concluo que restou configurada disparidade que justifica a alteração do preço inicialmente convencionado entre as partes. 



    Afinal, não se justifica a manutenção de mensalidade no importe aproximado de R$ 9.000,00 para o período em que as aulas foram ministradas à distância. 



    Dito isso, passo a quantificar a proporção do desconto para as mensalidades a serem revistas. 



    No tocante a este ponto, cumpre observar que a diminuição em 30% guarda consonância com o patamar de desconto aplicado pela jurisprudência em situações semelhantes, conforme se depreende dos excertos supratranscritos. 



    Ademais, cabe não olvidar que a demandada não apresentou documentação hábil para demonstrar a real repercussão da pandemia em suas finanças, mostrando-se insuficiente para tanto a singela planilha que foi elaborada unilateralmente pela instituição de ensino (fls. 362). 



    Importante consignar, outrossim, que a própria ré abriu mão da produção de prova pericial contábil, deixando assim de se desincumbir do onus probandi referente à apuração do impacto econômico que a mudança de cenário lhe provocou. Neste diapasão, considero razoável que a diminuição das prestações se opere em 30%, vez que além de não reduzir drasticamente o valor da semestralidade, ao mesmo tempo, supre a carência suportada pela estudante com as alterações repentinas no formato do curso” (fls. 117-123, e-doc. 4).



    Esse compreensão diverge das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e apontadas como paradigmas.



    9. Em 31.1.2024, o Ministro Cristiano Zanin julgou procedente a Reclamação n. 63.177/PE por descumprimento ao decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 706 e 713:



    “Consoante relatado, a controvérsia foi submetida aos juizados especiais. Em 15/8/2020, durante a pandemia de Covid-19, foi proferida a primeira decisão no processo de origem, que concedeu a antecipação da tutela pretendida pela autora da ação. Eis o teor do julgado: 



    ‘A autora ajuizou a presente ação alegando que é aluna do curso de Medicina na instituição de ensino superior demandada e que em virtude do estado de calamidade pública que assola o país, decorrente da pandemia de Covid 19, a demandada passou ministrar apenas aulas por meio virtual e deixou de prestar serviços presenciais obrigatórios, reduzindo seus custos com utilização de edificações e equipamentos, consumo de energia elétrica e água, sem a correspondente redução do valor da mensalidade. Pede antecipação de tutela para a redução da mensalidade em 30%. A relação contratual estabelecida entre o autor e a instituição de ensino demandada possui natureza de relação de consumo, regida pela Lei 8.078/90. É fato público e notório que o mundo inteiro está vivendo as dramáticas consequências da pandemia do Covid19 e que as autoridades sanitárias e o bom sendo comum recomendam como medida preventiva para contenção da pandemia o isolamento social, com a paralisação temporária de várias atividades econômicas e o consequente fechamento dos estabelecimentos, inclusive os de ensino, os quais passaram a fornecer aulas apenas na modalidade de videoconferência, suspendendo as aulas e demais atividades presenciais, sendo certo que tais medidas ocasionam sérios problemas à economia do país e da sociedade em geral, mas objetiva a preservação da saúde e da vida de todos os cidadãos, além do que a própria situação da pandemia vivenciada acarretaria danos ainda maiores à própria economia, caso não fossem adotadas medias para sua contenção. Diante desse contexto, sobressai evidente que a ministração de aulas por meio virtual em substituição às aulas presenciais resulta em evidente redução dos custos operacionais da instituição de ensino demandada, ensejando a revisão temporária do contrato para fins da proporcional redução do valor das mensalidades.



    Desse modo, em fase de cognição sumária e preliminar, 
verifica-se a relevância e plausibilidade das alegações do autor, fundadas em fatos inequívocos, bem como o risco de dano grave a seu direito, caso seja compelido à manutenção do pagamento das mensalidades em valor integral, mesmo diante da situação de fato acima enfatizada, sendo certo, ainda, que a medida antecipatória não possui natureza irreversível, vez que a mesma poderá a qualquer momento ser revogada e a autora vir a ser compelido ao pagamento de eventuais diferenças. Sopesadas a circunstâncias acima evidenciadas, faz jus a autora à antecipação de tutela para redução da mensalidade em 20% de seu valor, a partir da mensalidade de maio e até quando for mantida a ministração das aulas por meio exclusivamente não presencial, preservados outros descontos eventualmente existentes. Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela para determinar à instituição de ensino demandada a redução do valor da mensalidade da autora em 20% de seu valor, a partir da mensalidade de maio e até quando for mantida a ministração das aulas por meio exclusivamente não presencial, preservados outros descontos eventualmente existentes.” (documento eletrônico 4 – grifei).’



    No caso em apreço, é relevante a transcrição da decisão liminar do processo, porque em momento posterior os mesmos fundamentos que a embasaram foram repetidos na sentença que tornou definitiva a tutela provisória (documento eletrônico 5), e no voto vencedor do acórdão (documento eletrônico 7) que examinou o recurso inominado interposto pela instituição de ensino (documento eletrônico 6).



    Não há notícia, nos autos, de produção de provas que pudessem quantificar de forma individualizada o que a instituição de ensino efetivamente gastou ou deixou de gastar com a transposição das aulas presenciais para o ambiente virtual, sendo certo que a situação que o Supremo Tribunal Federal buscou coibir foi justamente a concessão de descontos lineares baseados em mera presunção de desequilíbrio contratual. Verifico ademais que, no voto vencido do acórdão reclamado, a juíza integrante do Colégio Recursal registrou essa situação, apontando a evidente violação a precedente vinculante desta Suprema Corte, nos seguintes termos:



    (...)



    Assim, mesmo ciente das decisões do STF nas ADPFs 706/DF e 713/DF, a Turma Recursal, por maioria, optou por manter o mesmo valor do desconto linear de 20% concedido no início do processo de origem. Isso com base exclusiva em fundamentação genérica mencionando as medidas sanitárias impostas pela pandemia de 
Covid-19 e a transposição das aulas presenciais para o ambiente virtual. Não houve, portanto, individualização do caso concreto, de modo a calcular as perdas ou ganhos efetivamente suportados por ambas as partes. Concluo, portanto, que o ato reclamado violou a autoridade da decisão desta Suprema Corte” (Rcl n. 63.177/PE, Relator o Ministro Cristiano Zanin, decisão monocrática, DJe 2.2.2024).



    No julgamento da Reclamação n. 51.617, Relator o Ministro Edson Fachin, decidiu-se:



    “(...) Quanto ao mérito, ao julgar as ADPFs 706 e 713, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser inconstitucional qualquer interpretação judicial que determine a concessão de descontos lineares nas contraprestações de contratos educacionais, pelas instituições privadas de ensino superior, unicamente fundada na pandemia da Covid-19, sem considerar as especificidades de ambas as partes contratuais. Na oportunidade, fixou a seguinte tese: (…)



    O ato reclamado, contudo, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, consignou (eDoc 23): (…)



    Citada decisão foi confirmada no julgamento dos embargos de declaração apresentados nos autos subjacentes (eDoc 24). 



    No cotejo da decisão atacada com o paradigma constitucional de controle indicado, verifica-se a ocorrência da alegada afronta. 



    É que esta Corte, no julgamento das ações paradigmas considerou que a fixação de descontos lineares ofende a livre iniciativa e retira a possibilidade de negociação das partes. Entendeu-se pela necessidade de ponderação em cada caso particularmente, a fim de preservar o equilíbrio entre a proteção do consumidor e a manutenção do ensino em tempos de pandemia. 



    O ato reclamado se distanciou desse entendimento ao conceder descontos lineares, de 15% (quinze por cento), sobre o valor das mensalidades para todos os alunos. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente esta ação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância ao recente julgamento do mérito das ADPF 706 e 713” (decisão monocrática transitada em julgado, DJe 24.3.2022).



    Nesse mesmo sentido foram julgadas procedentes as Reclamações 
ns. 60.066/RJ, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.6.2023, e 59.872/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.5.2023.



    A autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 
ns. 706 e 713 ao conceder desconto de 30% (trinta por cento) sobre o valor das mensalidades da beneficiária.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão prolatada pela Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação Cível 
n. 1023790-92.2020.8.26.0196 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do definido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 706 e 713.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora